Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-27.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1001675-27.2021.8.11.0013
APELANTES: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (APELO PRINCIPAL) e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTROS (APELO ADESIVO)
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) CONTRA AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXCLUSÃO DO IMÓVEL DOS ATOS CONSTRITIVOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA JURISDICIONAL SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – NULIDADES AFASTADAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso principal atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar o núcleo central da decisão.
Ausência de contradição entre fundamentação e dispositivo. Sentença examinou litisconsórcio passivo necessário como ponto controvertido fixado no saneamento, sem reconhecimento formal e definitivo de nulidade da ação demarcatória. Superveniência do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro que excluíram o imóvel do autor dos atos constritivos da demarcatória esvaziou a utilidade prática da ação declaratória de nulidade. Perda superveniente do interesse processual constitui causa de extinção sem mérito (art. 485, VI, CPC). Interesse processual é requisito dinâmico, passível de modificação conforme evolução dos fatos processuais. Tutela satisfativa em outro feito retira utilidade do provimento pleiteado.
Natureza da Querela Nullitatis não afasta extinção. Embora a ação declaratória de nulidade absoluta possa ser proposta a qualquer tempo, sua admissibilidade pressupõe interesse processual concreto e atual. Direito pretendido pelo autor já resguardado por decisão transitada em julgado. Desaparece o interesse no prosseguimento da ação.
Ausência de decisão surpresa. Perda superveniente do interesse decorre de fato objetivo e notório nos autos: trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro. Fato devidamente documentado. Ambas as partes tiveram ampla ciência e se manifestaram nos autos. Arts. 9o e 10 do CPC não impõem intimação prévia quando fundamento decorre de fato notório e amplamente documentado, sobre o qual as partes já tiveram oportunidade de se manifestar.
Ausência de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial adequadamente fundamentado. Controvérsia envolve matérias exclusivamente de direito: validade de atos processuais, regularidade de citação e nulidades procedimentais. Questão central não é localização geográfica dos títulos, mas violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação dos litisconsortes necessários. Julgamento antecipado adequado. Ambas as partes requereram julgamento antecipado, reconhecendo que controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito.
Ausência de omissão. Sentença enfrentou todos os pontos controvertidos fixados no saneamento. Magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos, mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão. Argumentos não expressamente enfrentados foram implicitamente rejeitados ao se acolher tese de que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória.
Litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória. Ação demarcatória assegura ao proprietário fixar limites entre propriedades particulares. Confinantes devem integrar relação processual, pois possuem interesse na solução do litígio ante possibilidade de serem alcançados pelos efeitos da tutela. Citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Autor e consortes são proprietários e possuidores do imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora". Ausência de citação demonstrada. Conhecimento prévio dos autores da ação demarcatória acerca da existência dos possuidores é incontestável.
Cronologia processual: Em 2003, ajuizada Ação Demarcatória sem citação do autor ou consortes. Em 2017, autor ajuizou Embargos de Terceiro objetivando exclusão de seu imóvel dos atos constritivos derivados da lide demarcatória. Em 2020, sentença nos Embargos determinou exclusão do imóvel dos atos constritivos da demarcatória. Em 2021, autor ajuizou presente Querela Nullitatis. Durante trâmite desta ação, transitou em julgado decisão nos Embargos de Terceiro, consolidando definitivamente exclusão do imóvel. Fato superveniente fundamentou reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.
Distinção entre Embargos de Terceiro e Querela Nullitatis no caso concreto. Embora Embargos de Terceiro possuam cognição predominantemente possessória e Querela Nullitatis possua cognição mais ampla, distinção teórica não afasta perda superveniente do interesse processual. Decisão transitada em julgado nos Embargos excluiu definitivamente o imóvel dos atos constritivos, com eficácia de coisa julgada material (art. 502, CPC). Apelante não demonstrou que a proteção seria insuficiente. Tutela alcançou exatamente resultado prático pretendido: afastar efeitos da demarcatória sobre o imóvel. Ausência de pedido específico quanto a efeitos registrários não alcançados. Eventual declaração de nulidade não produziria efeitos práticos diversos ou superiores. Quanto aos demais condôminos, autor não possui legitimidade para defender direito alheio (art. 18, CPC). Perda superveniente do interesse não implica reconhecimento de regularidade da demarcatória. Tutela conferida nos Embargos é suficiente e adequada à tutela da pretensão aviada na querela, tornando desnecessária declaração de nulidade de todo processo demarcatório.
Recurso adesivo desprovido. Sentença reconheceu expressamente que autor não teve resguardados princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória. Perícias constataram que possuidor de parte do imóvel é condomínio estabelecido entre irmãos Duarte do Valle. Edital de citação não constou autores ou consortes como pessoas a serem citadas. Comparecimento espontâneo de um condômino não supre falta ou nulidade da citação do outro.
Sucumbência mantida. Aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC). Parte requerida deu causa à propositura da ação ao omitir autor e consortes do polo passivo da ação demarcatória, violando obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ainda que plenamente ciente do exercício de posse. Princípio da causalidade autoriza condenação em sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação, ainda que processo seja extinto sem resolução de mérito.
Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-27.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (APELANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (APELADO), MARIA DE LOURDES OLEA (APELADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (APELADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), HELIO ANDRE DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 343.699.268-23 (ADVOGADO), ELIANDRO SILVERIO DE MIRANDA - CPF: 287.509.318-57 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 383.972.538-07 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA BUZAID - CPF: 264.819.318-94 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE DEUS SILVA - CPF: 058.900.618-52 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (APELADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) CONTRA AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXCLUSÃO DO IMÓVEL DOS ATOS CONSTRITIVOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA JURISDICIONAL SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – NULIDADES AFASTADAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso principal atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar o núcleo central da decisão.

Ausência de contradição entre fundamentação e dispositivo. Sentença examinou litisconsórcio passivo necessário como ponto controvertido fixado no saneamento, sem reconhecimento formal e definitivo de nulidade da ação demarcatória. Superveniência do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro que excluíram o imóvel do autor dos atos constritivos da demarcatória esvaziou a utilidade prática da ação declaratória de nulidade. Perda superveniente do interesse processual constitui causa de extinção sem mérito (art. 485, VI, CPC). Interesse processual é requisito dinâmico, passível de modificação conforme evolução dos fatos processuais. Tutela satisfativa em outro feito retira utilidade do provimento pleiteado.

Natureza da Querela Nullitatis não afasta extinção. Embora a ação declaratória de nulidade absoluta possa ser proposta a qualquer tempo, sua admissibilidade pressupõe interesse processual concreto e atual. Direito pretendido pelo autor já resguardado por decisão transitada em julgado. Desaparece o interesse no prosseguimento da ação.

Ausência de decisão surpresa. Perda superveniente do interesse decorre de fato objetivo e notório nos autos: trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro. Fato devidamente documentado. Ambas as partes tiveram ampla ciência e se manifestaram nos autos. Arts. 9o e 10 do CPC não impõem intimação prévia quando fundamento decorre de fato notório e amplamente documentado, sobre o qual as partes já tiveram oportunidade de se manifestar.

Ausência de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial adequadamente fundamentado. Controvérsia envolve matérias exclusivamente de direito: validade de atos processuais, regularidade de citação e nulidades procedimentais. Questão central não é localização geográfica dos títulos, mas violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação dos litisconsortes necessários. Julgamento antecipado adequado. Ambas as partes requereram julgamento antecipado, reconhecendo que controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito.

Ausência de omissão. Sentença enfrentou todos os pontos controvertidos fixados no saneamento. Magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos, mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão. Argumentos não expressamente enfrentados foram implicitamente rejeitados ao se acolher tese de que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória.

Litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória. Ação demarcatória assegura ao proprietário fixar limites entre propriedades particulares. Confinantes devem integrar relação processual, pois possuem interesse na solução do litígio ante possibilidade de serem alcançados pelos efeitos da tutela. Citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Autor e consortes são proprietários e possuidores do imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora". Ausência de citação demonstrada. Conhecimento prévio dos autores da ação demarcatória acerca da existência dos possuidores é incontestável.

Cronologia processual: Em 2003, ajuizada Ação Demarcatória sem citação do autor ou consortes. Em 2017, autor ajuizou Embargos de Terceiro objetivando exclusão de seu imóvel dos atos constritivos derivados da lide demarcatória. Em 2020, sentença nos Embargos determinou exclusão do imóvel dos atos constritivos da demarcatória. Em 2021, autor ajuizou presente Querela Nullitatis. Durante trâmite desta ação, transitou em julgado decisão nos Embargos de Terceiro, consolidando definitivamente exclusão do imóvel. Fato superveniente fundamentou reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

Distinção entre Embargos de Terceiro e Querela Nullitatis no caso concreto. Embora Embargos de Terceiro possuam cognição predominantemente possessória e Querela Nullitatis possua cognição mais ampla, distinção teórica não afasta perda superveniente do interesse processual. Decisão transitada em julgado nos Embargos excluiu definitivamente o imóvel dos atos constritivos, com eficácia de coisa julgada material (art. 502, CPC). Apelante não demonstrou que a proteção seria insuficiente. Tutela alcançou exatamente resultado prático pretendido: afastar efeitos da demarcatória sobre o imóvel. Ausência de pedido específico quanto a efeitos registrários não alcançados. Eventual declaração de nulidade não produziria efeitos práticos diversos ou superiores. Quanto aos demais condôminos, autor não possui legitimidade para defender direito alheio (art. 18, CPC). Perda superveniente do interesse não implica reconhecimento de regularidade da demarcatória. Tutela conferida nos Embargos é suficiente e adequada à tutela da pretensão aviada na querela, tornando desnecessária declaração de nulidade de todo processo demarcatório.

Recurso adesivo desprovido. Sentença reconheceu expressamente que autor não teve resguardados princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória. Perícias constataram que possuidor de parte do imóvel é condomínio estabelecido entre irmãos Duarte do Valle. Edital de citação não constou autores ou consortes como pessoas a serem citadas. Comparecimento espontâneo de um condômino não supre falta ou nulidade da citação do outro.

Sucumbência mantida. Aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC). Parte requerida deu causa à propositura da ação ao omitir autor e consortes do polo passivo da ação demarcatória, violando obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ainda que plenamente ciente do exercício de posse. Princípio da causalidade autoriza condenação em sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação, ainda que processo seja extinto sem resolução de mérito.

Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1001675-27.2021.8.11.0013

APELANTES:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (APELO PRINCIPAL) e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTROS (APELO ADESIVO)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações principal e adesiva interpostas, respectivamente, pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, neste ato representado por seu inventariante Marcus Fernando Frazilio (APELO PRINCIPAL)

e pelo
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante Rodolfo de Lara Campos, e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
(APELO ADESIVO),
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, subscrita pelo Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, o qual, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade
“Querela Nullitatis”
,

processo originário número 1001675-27.2021.8.11.0013, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual.

Na origem, infere-se que o Espólio de Theodoro Duarte do Valle ajuizou a ação declaratória de nulidade em face do Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e outros, objetivando a declaração de nulidade absoluta da Ação Demarcatória no 0002570-35.2003.8.11.0013, sob o fundamento de que não teria sido citado naquele processo, configurando violação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Alegou ser proprietário e possuidor, juntamente com seus irmãos, do imóvel rural denominado "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", cuja área teria sido objeto da demarcação judicial sem sua participação.

A tutela de urgência foi deferida em primeiro grau, determinando o sobrestamento da ação demarcatória e o recolhimento do mandado de imissão na posse. O Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos apresentou contestação, arguindo preliminares de preclusão da matéria, ausência de interesse de agir e, no mérito, sustentando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória, a validade das citações realizadas e a improcedência da pretensão anulatória.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo, em sua fundamentação, que a ação demarcatória comportava a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os confrontantes e condôminos das terras demarcadas, e que o autor não teve resguardados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Não obstante, o magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que teria ocorrido perda superveniente do interesse processual, uma vez que a proteção possessória pretendida pelo autor já teria sido alcançada por meio do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, que excluiu o imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora" dos atos constritivos da ação demarcatória. Condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram os mesmos rejeitados pelo juízo de origem, que manteve integralmente a sentença, afastando as alegações de obscuridade, contradição e omissão.

O
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
interpôs apelação principal no Id. 325994134, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, contradição entre os motivos determinantes e o dispositivo, e omissão quanto aos argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

Argumenta que a sentença teria reconhecido expressamente a nulidade absoluta da ação demarcatória por inobservância do litisconsórcio passivo necessário, mas, contraditoriamente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por suposta perda superveniente do interesse processual.

Sustenta que a Querela Nullitatis possui natureza declaratória de direito público, transcendendo o interesse individual da parte, e que a extinção sem julgamento de mérito perpetua grave violação constitucional.

Alega que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro não se confunde com o objeto da presente ação, pois aquela demanda tinha natureza possessória, enquanto esta visa declarar a nulidade absoluta de todo o processo demarcatório e seus efeitos registrários.

Afirma que a sentença violou o artigo 489, parágrafo 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, assim, a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade absoluta e ineficácia de todo o processo demarcatório.

O
Espólio de Rodolfo de Lara Campos
e
outra
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação principal na peça Id. 325994141, invocando, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Sustenta que o apelante não impugnou todos os fundamentos relevantes da sentença, especialmente aqueles relacionados à impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio e à utilidade do provimento jurisdicional.

No mérito, refuta a alegação de nulidade da sentença, afirmando que o veredito apreciou pormenorizadamente todas as teses arguidas e fundamentou adequadamente o entendimento pela perda superveniente do interesse processual.

Argumenta que a sentença não reconheceu as alegadas nulidades absolutas da ação demarcatória, mas apenas examinou a questão do litisconsórcio no contexto da análise dos pontos controvertidos.

Verbera que a ação demarcatória não possui qualquer nulidade, pois impõe a citação apenas dos lindeiros que ostentam título de propriedade legítimo, e que o apelante não detém título de domínio materializado dentro da área demarcada ou de forma lindeira.

Destaca que a ação demarcatória possui natureza petitória, não possessória, razão pela qual apenas os proprietários registrais devem ser citados.

Defende, no mais, que o edital de citação alcançou o apelante e demais terceiros interessados, tanto que o copossuidor Antenor compareceu espontaneamente aos autos. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Por sua vez, o
ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS
e
OUTRA
interpôs apelação adesiva na peça Id. 325994144, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa.

Para tanto, argumenta que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a suposta perda superveniente do interesse processual, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e o princípio da vedação à decisão surpresa.

Alega que, caso tivesse sido oportunizada prévia manifestação, teria demonstrado que a ausência de interesse processual do autor é anterior, e não superveniente, à propositura da demanda, pois os Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013 datam de 2017, enquanto a presente ação foi ajuizada em 2021.

Reforça que ambas as ações possuíam o mesmo objeto, consistente na declaração de nulidade da ação demarcatória, e que a sentença proferida nos embargos de terceiro, em 30 de novembro de 2020, já havia afastado o pedido de declaração de nulidade, consignando que eventual nulidade somente poderia ser arguida por meio de ação rescisória.

Elucida, ainda, que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial e do julgamento antecipado da lide, pois a perícia visava comprovar que o apelado não detém a alegada propriedade sobre a área demarcada.

Explana que a sentença incorreu em omissões relevantes, deixando de examinar circunstâncias essenciais explanadas na contestação, como a desnecessidade de citação de todos os condôminos, a natureza petitória da ação demarcatória, a legitimidade passiva restrita aos proprietários registrais e a inexistência de título dominial do apelado sobre área confinante ou sobreposta.

No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente a ação declaratória de nulidade, pois a ação demarcatória não possui qualquer nulidade, uma vez que impõe a citação apenas dos lindeiros proprietários registrais, e o apelado não detém título de domínio materializado dentro da área demarcada ou de forma lindeira. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedente a ação.

O
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesiva na peça Id. 325994154, refutando todas as alegações do apelante adesivo.

Sustenta que não houve decisão surpresa, pois a perda superveniente do interesse processual decorre de fato objetivo e notório nos autos, consistente no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro que excluíram a área do autor dos efeitos da ação demarcatória.

Argumenta que o juízo não estava obrigado a intimar previamente as partes sobre matéria que pode ser conhecida de ofício.

Refuta a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado foi adequado, pois a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, relacionada à validade de atos processuais, citação e litisconsórcio necessário, prescindindo de prova pericial.

Reforça que a prova pericial pretendida pelo apelante adesivo não teria o condão de elidir as conclusões da sentença, pois a questão central não é a localização geográfica dos títulos, mas a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Elucida que não houve omissão na sentença, pois o magistrado enfrentou todos os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento.

No mérito, assevera que a ação demarcatória é nula por ausência de citação dos litisconsortes necessários, pois todos os condôminos e confrontantes deveriam ter sido citados, independentemente de serem ou não proprietários registrais. Aduz que a natureza da ação demarcatória impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, e que a ausência de citação configura nulidade absoluta insanável. Requer o desprovimento do recurso adesivo.

Custas de preparo recolhidas.

Pedido de destaque realizado pelo apelante Espólio de Theodoro Duarte do Valle por meio da manifestação Id. 346191395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
de ambos os recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelações principal e adesiva interpostas, respectivamente, por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
e
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e
OUTROS
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC).

O
apelante principal
alega nulidade da sentença por contradição entre fundamentação e dispositivo, sustentando que o juízo reconheceu a nulidade absoluta da ação demarcatória por violação ao litisconsórcio passivo necessário, mas contraditoriamente extinguiu o processo sem mérito. Argumenta que a
Querela Nullitatis
possui natureza de direito público, transcendendo o interesse individual, e que a decisão nos Embargos de Terceiro, de natureza possessória, não se confunde com a presente ação, que visa declarar a nulidade absoluta do processo demarcatório e seus efeitos registrários. Requer a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da ação demarcatória.

Por sua vez, o
apelante adesivo
alega nulidade por decisão surpresa, sustentando que não foi intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual, violando os arts. 9o e 10 do CPC. Argumenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado, e que a sentença incorreu em omissões ao não examinar a desnecessidade de citação de todos os condôminos, a natureza petitória da ação demarcatória e a inexistência de título dominial do apelado sobre área confinante. No mérito, sustenta que a ação demarcatória não possui qualquer nulidade, pois impõe citação apenas dos lindeiros proprietários registrais. Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, bem como à existência ou não de nulidades no julgado e, subsidiariamente, ao mérito da pretensão anulatória deduzida na ação declaratória de nulidade.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de inadmissibilidade da apelação principal por alegada
ausência de impugnação específica
dos fundamentos da sentença (dialeticidade), isso porque, compulsando as razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou os fundamentos centrais do
decisum
, especialmente a contradição entre a fundamentação que reconheceu a violação ao litisconsórcio passivo necessário e o dispositivo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, de modo que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta argumentação jurídica apta a demonstrar o alegado equívoco da sentença, não se limitando a mera insurgência genérica, sendo que o fato de não ter impugnado todos os fundamentos secundários ou complementares da sentença não configura vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, especialmente quando a impugnação se volta ao núcleo central da decisão.

Superada a questão preliminar, passo à análise das nulidades arguidas por ambos os apelantes.

1. Da alegada contradição entre fundamentação e dispositivo

O apelante principal sustenta que a sentença é nula por contradição entre os motivos determinantes e o dispositivo, pois teria reconhecido expressamente a nulidade absoluta da ação demarcatória por inobservância do litisconsórcio passivo necessário, mas, contraditoriamente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual. Alega, ainda, omissão quanto aos argumentos deduzidos nos embargos de declaração e ausência de fundamentação adequada.

A alegação não merece acolhida.

A sentença não padece de contradição ou ausência de fundamentação, na medida em que o magistrado de primeiro grau examinou detidamente a questão do litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória, concluindo que, de fato, todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados naquele processo.

Essa análise, contudo, integrou o exame dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, especialmente quanto à regularidade da citação e à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que tal fato não se tratou de reconhecimento formal e definitivo da nulidade da ação demarcatória, mas de cognição necessária para a compreensão do contexto fático e jurídico da demanda.

Ao prosseguir no julgamento, o magistrado verificou a superveniência de fato juridicamente relevante, consistente no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, que excluiu o imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", de titularidade do autor, dos atos constritivos emanados da ação demarcatória.

Com efeito,
esse fato superveniente esvaziou a utilidade prática da presente ação declaratória de nulidade, pois a proteção possessória e dominial pretendida pelo autor já havia sido alcançada por meio de decisão judicial transitada em julgado em outro processo
.

A perda superveniente do interesse processual constitui causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O interesse processual, como condição da ação, deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas durante todo o trâmite processual, podendo ser aferido até o momento da sentença.

Trata-se de requisito dinâmico, passível de modificação, conforme a evolução dos fatos processuais, sendo que a superveniência de tutela jurisdicional satisfativa em outro feito, envolvendo o mesmo bem jurídico e conferindo proteção equivalente ou superior à pretendida, retira a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, justificando a extinção do processo.

No caso concreto, a decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro determinou expressamente a exclusão do imóvel rural "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", pertencente ao autor, dos atos constritivos da ação demarcatória, autorizando o prosseguimento da demanda demarcatória apenas na medida em que não invadisse a área possuída pelo embargante, sendo que essa tutela jurisdicional conferiu ao autor a proteção que ele buscava obter por meio da presente ação declaratória de nulidade, qual seja, afastar os efeitos da ação demarcatória sobre seu imóvel.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, sendo que o magistrado examinou a questão do litisconsórcio passivo necessário como elemento integrante da análise dos pontos controvertidos, mas reconheceu que, diante da superveniência de tutela jurisdicional satisfativa em outro processo, a utilidade da presente demanda restou esvaziada. Ou seja,
a sentença seguiu a lógica processual adequada, ponderando entre a cognição das alegadas nulidades e a utilidade prática da prestação jurisdicional, sendo que mesmo que se reconhecesse a nulidade da ação demarcatória, tal reconhecimento não poderia produzir efeitos diversos ou superiores àqueles já alcançados pela decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro, que excluiu o imóvel do autor dos atos constritivos daquela ação
.

Ademais, a alegação de que a Querela Nullitatis possui natureza declaratória de direito público, transcendendo o interesse individual da parte, não tem o condão de afastar a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, isso porque, conquanto a ação declaratória de nulidade absoluta possa ser proposta a qualquer tempo, sem sujeição à decadência ou prescrição, sua admissibilidade pressupõe a existência de interesse processual concreto e atual.

Neste sentido, o interesse processual se consubstancia na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na utilidade que o provimento judicial poderá proporcionar à parte e, no caso dos autos, infere-se que o direito pretendido pelo autor já está resguardado por decisão judicial transitada em julgado, de modo que desaparece o interesse no prosseguimento da ação.

Este mesmo entendimento já foi proclamado em recente julgado desta eg. Câmara de Direito Privado,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL (QUERELA NULLITATIS). INEXISTÊNCIA FÍSICA DA ÁREA. NULIDADE ABSOLUTA DA ADJUDICAÇÃO E DA MATRÍCULA DERIVADA. PERDA DA UTILIDADE E DA NECESSIDADE DA TUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação destinada à declaração de autenticidade de documentos públicos, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se subsiste interesse jurídico-processual do autor diante de julgamento superveniente, que reconheceu a inexistência física da área e a nulidade absoluta da adjudicação e do registro imobiliário correlato.

III. Razões de decidir

3. O julgamento da ação de nulidade insanável reconheceu a inexistência do objeto material da pretensão, esvaziando a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. 4. Configura-se ausência superveniente e qualificada de interesse jurídico, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não subsiste interesse jurídico-processual quando decisão judicial superveniente reconhece a inexistência do objeto da pretensão.
2. A fungibilidade processual não autoriza a reintrodução de controvérsia definitivamente resolvida pelo Poder Judiciário.”
(N.U 1009646-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Prosseguindo, quanto à alegação de que
a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos embargos de declaração
, verifica-se que o magistrado rejeitou os aclaratórios de forma fundamentada, afastando as alegações de obscuridade, contradição e omissão.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração esclareceu que a sentença foi suficientemente clara ao expor os fundamentos que justificaram a extinção do feito sem resolução de mérito, especialmente quanto à perda superveniente do interesse de agir. Consignou que o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro foi certificado após a decisão de saneamento e organização do processo, caracterizando fato novo e relevante, apto a alterar a condição de prosseguimento da demanda. Afastou, ainda, a alegação de omissão, esclarecendo que a sentença enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, frisando-se que o magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão da causa.

Nestes termos, a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração atenderam plenamente ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“(...)
Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decisum enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia, analisando detidamente a prova dos autos e demonstrando de forma clara as razões do convencimento, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a conclusão adotada os infirma logicamente
. (...)”
(N.U 1000764-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“(...)
Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado expõe de forma clara e coerente as razões do seu convencimento, ainda que contrárias ao interesse da parte (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489).
Inexiste julgamento extra petita quando o magistrado, ao declarar a inexigibilidade de determinado débito, analisa a validade da cláusula que lhe deu origem, sem extrapolação do pedido inicial. (...)”
(N.U 1019801-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Passo à análise das nulidades arguidas pelo apelante adesivo.

2. Da alegada decisão surpresa

O apelante adesivo sustenta que a sentença é nula por decisão surpresa, pois não teria sido previamente intimado para se manifestar sobre a suposta perda superveniente do interesse processual, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e o princípio da vedação à decisão surpresa.

A alegação não merece acolhida.

A perda superveniente do interesse processual decorre de fato objetivo e notório nos autos, consistente no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, que excluiu o imóvel do autor dos atos constritivos da ação demarcatória.

Esse fato foi devidamente documentado nos autos pelo próprio autor, que juntou o acórdão proferido naquele feito e reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide.

A parte requerida também se manifestou nos autos por duas vezes após a juntada do referido acórdão.

Portanto, ambas as partes tiveram ampla ciência do fato superveniente no curso regular do processo, não havendo que se falar em omissão ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil estabelecem que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Contudo, tais dispositivos não impõem a necessidade de intimação prévia e específica quando o fundamento da decisão decorre de fato notório e amplamente documentado nos autos, sobre o qual as partes já tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso concreto, o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro foi certificado nos autos, e ambas as partes se manifestaram posteriormente, inclusive requerendo o julgamento antecipado da lide.

Embora o CPC prestigie a regra da não surpresa, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que não configura decisão-surpresa quando o fundamento utilizado pelo magistrado decorre diretamente de fato introduzido pelas próprias partes no curso da instrução, especialmente quando obtido em audiência judicial, com ciência e participação da parte interessada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS. CONTA-CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedentes.

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local no sentido de que foram garantidos o contraditório e ampla defesa na espécie demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de origem entende que é válida a prova emprestada quando observados o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2506696 PR 2023/0401183-9, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Igualmente é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária, sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto e ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fato relevante. O autor declarou em audiência a alienação integral do imóvel objeto da ação, denominada “Estância Pietra”, com área de 102,3742 ha, localizada na Comarca de Tabaporã/MT, após o ajuizamento da demanda. A decisão recorrida. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou os arts. 9o e 10 do CPC, por configurar decisão surpresa, ao extinguir o feito sem prévia intimação das partes para manifestação; e (ii) saber se a venda do imóvel durante a tramitação da ação impede o prosseguimento da ação de usucapião, por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir.
A alegação de nulidade foi rejeitada. O fato determinante da extinção foi introduzido pelo próprio autor, em audiência, com ciência de seu advogado, o que afasta a caracterização de decisão surpresa, conforme jurisprudência do STJ.
No mérito, a perda da posse e da relação jurídica com o imóvel inviabiliza a utilidade da tutela pretendida. A declaração de domínio por usucapião demanda a existência de posse atual ou interesse jurídico direto do autor. A usucapião não se presta à obtenção de declaração teórica de domínio com efeitos meramente retrospectivos, tampouco a beneficiar terceiros adquirentes sem que tenha havido sucessão processual. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “
1. Não configura decisão surpresa a extinção do processo com base em fato introduzido pelo próprio autor, com ciência de seu advogado.
2. A alienação do imóvel usucapiendo no curso da ação retira a utilidade da tutela jurisdicional, configurando perda superveniente do interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; CC, art. 1.243.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2506696/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.09.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006113320108110094, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Não se configura, portanto, decisão surpresa.

Ademais, o argumento de que, caso tivesse sido oportunizada prévia manifestação, o apelante adesivo teria demonstrado que a ausência de interesse processual do autor é anterior, e não superveniente, à propositura da demanda, não tem o condão de caracterizar nulidade da sentença, isso porque se trata de questão meritória, relacionada à interpretação dos fatos e à qualificação jurídica do interesse processual, que não se confunde com vício formal capaz de invalidar o julgado.

Ademais, a sentença fundamentou adequadamente
a caracterização da perda superveniente do interesse processual, consignando que o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro foi certificado após a decisão de saneamento e organização do processo, sendo, portanto, posterior ao reconhecimento inicial do interesse de agir, sendo que a eventual discordância quanto a essa qualificação jurídica não configura nulidade
, mas questão meritória a ser examinada no contexto do recurso.

3. Do alegado cerceamento de defesa

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial e do julgamento antecipado da lide, a alegação também não prospera.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, consignando que a controvérsia envolve matérias exclusivamente de direito, relacionadas à validade de atos processuais, regularidade de citação e nulidades procedimentais, que fazem parte da égide de conhecimento do magistrado, prescindindo de prova pericial.

A prova pericial deve ser contemplada para o esclarecimento de questões técnicas e específicas sobre as quais o juiz não tem a obrigação ou condições de conhecer, sendo que matérias eminentemente de direito, como cerceamento de defesa, regularidade de citação e nulidades procedimentais, não demandam produção de prova pericial.

Outrossim, o argumento de que a prova pericial visava comprovar que o autor não detém a alegada propriedade sobre a área demarcada não justifica sua produção no contexto da presente ação declaratória de nulidade, isso porque a questão central da demanda não é a localização geográfica dos títulos ou a existência de sobreposição de áreas, mas a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em razão da indigitada ausência de citação dos litisconsortes necessários na ação demarcatória. Essa questão é
eminentemente jurídica
, prescindindo de prova pericial.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça. Confira:

“(...) “1.
Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente ao convencimento do julgador
. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081768020258110037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026)

“(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica a fundamentos da sentença inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o ponto controvertido é eminentemente jurídico.
3. Em contratos de seguro empresarial, é abusiva a cláusula de rateio aplicada sem prévia e adequada informação ao segurado, especialmente quando não houve oposição da seguradora ao valor segurado no momento da contratação. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre seguradora e pessoa jurídica que contrata seguro para proteção do próprio patrimônio.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158498620238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Ademais, o magistrado consignou expressamente que, desde as primeiras perícias judiciais dos autos da ação demarcatória, foi constatado que o possuidor de uma parte do imóvel é o condomínio estabelecido entre os irmãos Duarte do Valle, de forma que a prova unilateralmente produzida e anexada pelo apelante adesivo não seria capaz de elidir as provas periciais angariadas ao longo da ação demarcatória.

Outrossim, o julgamento antecipado da lide foi adequado e não configurou cerceamento de defesa, isso porque
ambas as partes apresentaram pedidos de julgamento antecipado da lide, reconhecendo que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito
.

O pedido de produção de prova pericial apresentado posteriormente pelo apelante adesivo foi condicionado ao resultado da convicção do magistrado, o que demonstra seu caráter subsidiário e protelatório.

Neste contexto, frisa-se que o magistrado não está obrigado a deferir a produção de provas desnecessárias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, sendo que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for unicamente de direito e estiver suficientemente instruída, não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

4. Da alegada omissão na sentença

Quanto à alegação de omissão na sentença, verifica-se que o magistrado enfrentou todos os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento e organização do processo, quais sejam: (i) se na ação demarcatória o litisconsórcio passivo era necessário e unitário ou facultativo e unitário, e se houve citação válida; (ii) se foram resguardados ao autor os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (iii) o efetivo alcance dos efeitos da tutela jurisdicional da ação demarcatória para o autor.

A sentença examinou detidamente a questão do
litisconsórcio passivo necessário
, concluindo que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória.

Analisou a ausência de citação do autor e de seus consortes, consignando que a petição inicial da ação demarcatória não fez qualquer menção ou qualificação a respeito do autor ou de qualquer condômino, e que os editais de citação publicados não constaram os autores desta ação ou seus consortes como pessoas a serem citadas. Examinou, ainda, o conhecimento prévio dos autores da ação demarcatória acerca da existência dos possuidores do imóvel, concluindo que a não indicação e qualificação dos confinantes ou possuidores do imóvel foi uma opção da parte autora da ação demarcatória que influiu diretamente na ausência de citação válida e regular do procedimento.

Ademais, o magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão da causa, sendo que a sentença enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, atendendo plenamente ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, os argumentos não expressamente enfrentados na sentença, como a alegada desnecessidade de citação de todos os condôminos, a natureza petitória da ação demarcatória, a legitimidade passiva restrita aos proprietários registrais e a inexistência de título dominial do autor sobre área confinante ou sobreposta,
foram implicitamente rejeitados ao se acolher a tese de que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória, sendo que a ausência de menção expressa a cada um desses argumentos não configura omissão, mas decorrência lógica da conclusão adotada pelo magistrado
.

Nesse sentido:

“(...)
Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe, de forma clara e suficiente, os fundamentos que formaram seu convencimento, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
. (...)”
(N.U 1001384-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Afastadas as nulidades arguidas por ambos os apelantes, passo à análise do mérito dos recursos.

I. Do litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória

De fato, verifica-se que a sentença de primeiro grau examinou adequadamente a questão do litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória, concluindo que todos os confrontantes e condôminos das terras a serem demarcadas deveriam ter sido citados naquele processo.

A ação demarcatória assegura ao proprietário de imóvel rural ou urbano fixar os limites entre propriedades particulares, evitando invasões e conflitos de vizinhança, ao mesmo tempo em que individualiza a propriedade e a delimita, permitindo seu respectivo registro no cartório imobiliário.

Por consequência lógica, os confinantes devem integrar a relação jurídica processual da ação demarcatória, visto que possuem nítido interesse na solução do litígio ante a possibilidade dos efeitos da tutela jurisdicional os alcançarem, de tal feita que a citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CITAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Tratando-se de ação fundada em direito real resulta necessária a citação do proprietário e dos cônjuges para compor a lide. Outrossim, tratando-se de litisconsórcio necessário, necessária a citação de todos os litisconsortes, sob pena de nulidade do processo (art. 47 do CPC/73). Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70080112279 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2019)

“AÇÃO DEMARCATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS CONFRONTANTES. PRESENÇA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGOS 950 E 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMARCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INTERLOCUTÓRIO CASSADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação demarcatória, na qual se fixam os limites entre os terrenos pelos quais passará a linha demarcanda, fica evidente que todas as partes envolvidas com a demarcação devem ser citadas por aquela que deseja aviventar ou precisar detalhadamente as confrontações, sob pena de se perder parcela da metragem de suas áreas sem disso sequer terem sido cientificadas. "Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda" (art. 950 do Código de Processo Civil, original sem grifos). "A ação demarcatória exige a citação de todos os confinantes do imóvel. Há litisconsórcio necessário entre eles. É nula a sentença que deixa de chamar alguns dos confinantes" (NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 1.157, nota 2 ao art. 948, sublinhou-se). "O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo" (artigo 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ante a distinção entre os pedidos e as causas de pedir, próxima e remota, das demandas possessória e demarcatória, inconteste a inexistência da conexão, com fulcro no artigo 103 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser mantido o desapensamento dos autos.”
(TJ-SC - AI: 20110018513 Blumenau 2011.001851-3, Relator.: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 19/05/2011, Sexta Câmara de Direito Civil)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - DEMARCATÓRIA - PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO JUÍZO A QUO - CONFRONTANTES NÃO NOMEADOS NA INICIAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO - APELO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. Podendo a suposta linha demarcanda atingir diversos confrontantes não nomeados na inicial, anula-se, ex officio, a sentença para que seja ordenada a citação dos litisconsortes necessários.”
(Ap. Cív. n. 1999.003670-7, de Palhoça, rel. Des. Monteiro Rocha, j. em 14-7-2005)

No caso concreto, o conjunto probatório dos autos revela que o autor, juntamente com seus irmãos, são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", adquirida em conjunto entre os anos de 1973 e 1975. A posse é exercida conjuntamente, em condomínio, não apenas por força da titulação, mas decorrente de instrumentos particulares firmados entre os coproprietários, sendo que a ausência de citação do autor ou de qualquer um dos consortes nos autos da ação demarcatória é demonstrada pela mera análise do inteiro teor daqueles autos.

Além disso, a petição inicial da ação demarcatória não fez qualquer menção ou qualificação a respeito do autor, e os editais de citação publicados não constaram os autores desta ação ou seus consortes como pessoas a serem citadas.

De fato, o conhecimento prévio dos autores da ação demarcatória acerca da existência dos possuidores do imóvel é incontestável, tanto que promoveram ações contra os possuidores anos antes do protocolo da ação demarcatória, de modo que a não indicação e qualificação dos confinantes ou possuidores do imóvel foi uma opção da parte autora da ação demarcatória que influiu diretamente na ausência de citação válida e regular do procedimento.

Sublinha-se que a demarcação de terras é instituto que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que todas as partes envolvidas com a demarcação devem ser citadas por aquela que deseja aviventar ou precisar detalhadamente as confrontações, sob pena de se perder parcela da metragem de suas áreas sem disso sequer terem sido cientificadas.

II. Da perda superveniente do interesse processual: análise cronológica

Com efeito, não obstante o reconhecimento de que o autor não teve resguardados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória, o que ensejaria a declaração de nulidade daquele procedimento, o magistrado de primeiro grau verificou a superveniência de fato juridicamente relevante que esvaziou a utilidade da presente ação declaratória de nulidade.

Para a adequada compreensão da questão, impõe-se a
análise cronológica dos fatos processuais
que conduziram ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

Em 2003, foi ajuizada a Ação Demarcatória no 0002570-35.2003.8.11.0013, sem que o ora apelante THEODORO DUARTE DO VALLE ou seus consortes fossem citados, configurando, como reconhecido na sentença recorrida, violação ao litisconsórcio passivo necessário.

Posteriormente, em 2017, diante da iminência de constrição judicial sobre o imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", THEODORO DUARTE DO VALLE ajuizou os Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, objetivando a exclusão de seu imóvel dos atos constritivos emanados da ação demarcatória.

Em 30 de novembro de 2020, foi proferida sentença nos referidos Embargos de Terceiro, a qual, posteriormente confirmada em sede recursal, determinou expressamente a exclusão do imóvel rural "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora" dos atos constritivos da ação demarcatória, autorizando o prosseguimento da demanda demarcatória apenas na medida em que não invadisse a área possuída pelo embargante.

Somente em 2021 o apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis), processo no 1001675-27.2021.8.11.0013, objetivando a declaração de nulidade absoluta de todo o processo demarcatório. Ocorre que, durante o trâmite da presente ação, especificamente após a prolação da decisão de saneamento e organização do processo, transitou em julgado a decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013, consolidando definitivamente a exclusão do imóvel do autor dos efeitos da ação demarcatória.

Foi justamente esse fato superveniente — o trânsito em julgado da decisão que excluiu o imóvel do autor da demarcatória — que fundamentou o reconhecimento, pelo juízo de primeiro grau, da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

III. Da distinção entre Embargos de Terceiro e Querela Nullitatis: análise no caso concreto

De outra feita, o argumento de que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro não se confunde com o objeto da presente ação, pois aquela demanda tinha natureza possessória enquanto esta visa declarar a nulidade absoluta de todo o processo demarcatório e seus efeitos registrários, merece análise mais detida, especialmente diante da relevância da matéria para a compreensão da perda superveniente do interesse processual.

O apelante principal sustenta que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro não se confunde com o objeto da presente ação, pois aquela demanda teria natureza possessória, com cognição limitada, enquanto a Querela Nullitatis visa declarar a nulidade absoluta de todo o processo demarcatório, com efeitos declaratórios mais amplos, inclusive de natureza registrária.

De fato, reconheço que, em tese, os Embargos de Terceiro possuem cognição predominantemente possessória, destinando-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre bem que lhe pertence ou sobre o qual exerce posse.

Por sua vez, a Querela Nullitatis, como ação declaratória de nulidade absoluta, possui cognição mais ampla, podendo alcançar a declaração de invalidade de todo o processo e de seus efeitos, inclusive registrários.

Contudo, essa
distinção teórica
entre os institutos não tem o condão de afastar,
no caso concreto
, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente
, a decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro no 0009886-11.2017.8.11.0013 excluiu definitivamente o imóvel rural "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", de titularidade do autor, dos atos constritivos emanados da ação demarcatória, determinando que o prosseguimento da demanda demarcatória somente poderia ocorrer na medida em que não invadisse a área possuída pelo embargante. Essa exclusão, por força do trânsito em julgado, possui
eficácia de coisa julgada material
, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, tornando imutável e indiscutível a proteção conferida ao imóvel do autor, que não mais poderá ser alcançado pelos efeitos da ação demarcatória.

Em
segundo lugar
, o apelante não demonstrou, em momento algum, que a proteção conferida pela decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro seria insuficiente para resguardar seus direitos sobre o imóvel. Ao contrário, tudo indica que a tutela jurisdicional obtida naquele feito alcançou exatamente o resultado prático pretendido pelo autor: afastar os efeitos da ação demarcatória sobre seu imóvel, impedindo qualquer constrição judicial ou invasão de sua área.

Em
terceiro lugar
, não há, na petição inicial da presente ação ou nas razões recursais, pedido específico quanto a eventuais efeitos registrários que não teriam sido alcançados pela decisão proferida nos Embargos de Terceiro. O apelante limita-se a alegar, genericamente, que a Querela Nullitatis teria efeitos mais amplos, mas não indica, concretamente,
qual providência prática ainda seria necessária para a proteção de seu imóvel, que, repita-se, já foi definitivamente excluído da demarcatória por decisão transitada em julgado
.

Em
quarto lugar
, a eventual declaração de nulidade da ação demarcatória, neste momento, não poderia produzir efeitos práticos diversos ou superiores àqueles já alcançados pela decisão transitada em julgado nos Embargos de Terceiro, especialmente no que se refere à proteção do imóvel do autor, posto que, ainda que se declarasse a nulidade de todo o processo demarcatório, o resultado prático seria o mesmo: o imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora" não seria alcançado pelos efeitos daquela ação. Logo, inexiste utilidade no provimento jurisdicional pleiteado.

Em
quinto lugar
, no que concerne aos demais condôminos do imóvel (Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle), que também não teriam sido citados na ação demarcatória, cumpre esclarecer que o autor não possui legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Cada condômino possui legitimidade autônoma para, se assim entender necessário, ajuizar sua própria ação declaratória de nulidade ou valer-se de outros meios processuais para a defesa de seus direitos. Não pode o autor, sob o argumento de que a nulidade da demarcatória beneficiaria terceiros, pretender o prosseguimento de ação cujo objeto — a proteção de seu próprio imóvel — já foi integralmente alcançado por decisão judicial transitada em julgado.

Por fim, em
sexto lugar
, é importante destacar que a perda superveniente do interesse processual não implica reconhecimento de que a ação demarcatória foi regular ou de que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao contrário, a sentença recorrida reconheceu expressamente que o autor não teve resguardados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória, em razão da ausência de citação dos litisconsortes necessários. Contudo, esse reconhecimento, por si só, não afasta a extinção do processo sem resolução de mérito quando, supervenientemente, a tutela jurisdicional pretendida já foi alcançada por outro meio processual, esvaziando a utilidade da demanda.

Portanto, ainda que teoricamente a Querela Nullitatis possua escopo mais amplo do que os Embargos de Terceiro, no caso concreto não há utilidade prática no prosseguimento da presente ação, uma vez que a proteção pretendida pelo autor — afastar os efeitos da ação demarcatória sobre seu imóvel — já foi integralmente alcançada por decisão judicial transitada em julgado, dotada de eficácia de coisa julgada material, que excluiu definitivamente o imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora" dos atos constritivos da demarcatória.

A tutela jurisdicional conferida nos Embargos de Terceiro, portanto, é suficiente e adequada para resguardar os direitos do autor, tornando desnecessária e inútil a declaração de nulidade de todo o processo demarcatório, o que justifica plenamente a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Do recurso adesivo

Quanto ao recurso adesivo, que pretende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação declaratória de nulidade, sob o fundamento de que a ação demarcatória não possui qualquer nulidade, o recurso também não merece provimento.

De fato, a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente que o autor não teve resguardados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória, em razão da ausência de citação dos litisconsortes necessários.

Esse reconhecimento está fundamentado em sólida análise do conjunto probatório dos autos, que demonstra que o autor e seus irmãos são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora", que a posse é exercida conjuntamente em condomínio, e que não foram citados na ação demarcatória, não obstante o conhecimento prévio dos autores daquela ação acerca da existência dos possuidores do imóvel.

De outra feita, o argumento de que a ação demarcatória impõe a citação apenas dos lindeiros proprietários registrais, e que o autor não detém título de domínio materializado dentro da área demarcada ou de forma lindeira, não foi suficientemente demonstrado nos autos.

Ao contrário, a sentença consignou expressamente que, desde as primeiras perícias judiciais dos autos da ação demarcatória, foi constatado que o possuidor de uma parte do imóvel é o condomínio estabelecido entre os irmãos Duarte do Valle, de forma que a prova unilateralmente produzida apresentada, pelo apelante adesivo, não é capaz de elidir as provas periciais angariadas ao longo da ação demarcatória.

Ademais, o argumento de que o edital de citação alcançou o autor e demais terceiros interessados não prospera, pois
o edital de citação não constou os autores desta ação ou seus consortes como pessoas a serem citadas, e o mero comparecimento espontâneo de um dos condôminos não supre a falta ou a nulidade da citação do outro, especialmente porque o consorte que não foi citado não pôde exercer o direito de apresentar insurgências específicas sobre os pedidos da ação demarcatória, e porque o condômino que compareceu ao feito foi posteriormente excluído sem a análise de suas teses
.

Da sucumbência

Por fim, quanto à condenação em sucumbência, a sentença aplicou adequadamente o princípio da causalidade previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que deu causa à propositura desta ação quando, em descompasso com a boa-fé processual, omitiu a parte autora e seus consortes do polo passivo da ação demarcatória, desrespeitando a obrigatoriedade da formação de um litisconsórcio passivo necessário, ainda que plenamente ciente do exercício de posse ou possibilidade de sobreposição de matrículas.

Essa fundamentação está adequada e não merece reforma, na medida em que o princípio da causalidade autoriza a condenação em sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

No caso concreto, a parte requerida deu causa à propositura da ação ao omitir a parte autora e seus consortes do polo passivo da ação demarcatória, violando a obrigatoriedade da formação de litisconsórcio passivo necessário, o que justifica a condenação em sucumbência.

Aliás, não é outro o entendimento da Corte Superior, conforme se verifica do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.”
(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Portanto, em suma, verifica-se que a sentença de primeiro grau examinou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que o autor não teve resguardados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória, mas concluindo pela extinção do processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse processual. Essa conclusão está adequadamente fundamentada e atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação das decisões judiciais, sendo que eventual discordância quanto à qualificação jurídica dos fatos ou à interpretação das normas aplicáveis não configura nulidade ou erro de julgamento capaz de justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos apelos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante adesivo
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026